Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701579-72.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. B. A. REPRESENTANTE: NATALIA DA CONCEICAO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na sistemática processual vigente, a análise do pedido de retratação contida no âmbito do agravo interno ocorre após a apresentação das contrarrazões pelo Agravado. Assim, intime-se HEITOR BORGES ARAUJO, representado por NATALIA DA CONCEIÇÃO BORGES, para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator